Tribunal: CARF
Processo: 10830.900325/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900325/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.869 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do recurso voluntário protocolizado após o
prazo dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Pedido Eletrônico de compensação por meio do qual a ora
recorrente pretende a recuperação de importância decorrente de pagamento efetuado por
montante superior ao efetivamente devido, concernente à estimativa mensal relativa à
competência do quarto trimestre de 2004.
O aludido indébito, no montante de R$ 676.474,57, teria sua origem na diferença
entre o valor declarado pela empresa em DCTF (extrato juntado a e-fl. 49) e aquele efetivamente
recolhido por meio do DARF de e-fl. 25 e extrato de e-fl. 50.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900325/2009-11
Fl. 83872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900325/2009-11

De pronto a Unidade de Origem indeferiu o pleito compensatório em destaque,
por meio do Despacho Eletrônico de e-fl. 31 a luz da vedação constante do art. 10 da então
vigente IN 600/05, sustentando, então, que as estimativas, mesmo que indevidamente recolhidas,
deveriam compor o saldo negativo do exercício.
Oposta uma primeira manifestação de inconformidade, em que a empresa relata a
adoção de algumas medidas preparatórias (incluindo-se a retificação de sua DIPJ para excluir do
saldo negativo a importância descrita no aludido DARF), o feito foi encaminhado à DRJ de
Porto Alegre. Aquela Turma, então, com base em entendimento sedimentado no seio da própria
Administração Pública Federal (Solução de Consulta Interna de no 15/2005), afastou o óbice
suscitado pelo DRF e julgou procedente em parte a defesa oposta para determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que o direito creditório fosse efetivamente examinado.
Em 22 de julho de 2014, foi proferido novo Despacho Decisório (e-fls. 400/402),
em que a DRF/Campinas, depois de esclarecer que intimou o contribuinte, por duas vezes, a
trazer o LALUR e demais documentos contábeis que dariam lastro aos registros feitos em suas
declarações, afirmou que a empresa não logrou comprovar a liquidez e certeza de seu direito
creditório, indeferindo-o (mais uma vez).
À e-fls. 410/416 foi apresentada nova manifestação de inconformidade em que, de
início, a interessada critica o fato de ter sido intimada por meio eletrônico (quando a primeira
intimação teria sido feito por carta), sustentando que acaso tivesse sido regularmente cientificada
do aludido termo, teria apresentado elementos suficientes para demonstrar o seu direito. Pede,
então, a conversão do julgamento em diligência e protesta pela procedência de sua manifestação.
A DRJ de Porto Alegre, agora por meio do acórdão de e-fls. 428/431, encampou,
in totum, os argumentos contidos no Despacho Decisório, afastando o pedido de diligência e
afirmando que a contribuinte não teria trazido ao feito nenhuma prova documental (contábil)
suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito cuja recuperação se pretende.
A insurgente foi intimada do teor do julgamento acima em 05/02/2015 (e-fl. 436),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 15 de março de 2015 (conforme carimbo aposto em
sua peça recursal – e-fl. 438), em que afirma que seu pedido de compensação nunca foi
apreciado pelas autoridades fiscais, não havendo nenhum juízo de valor sobre os documentos
que efetivamente apresentou, reprisando, neste ponto, o pedido de conversão do julgamento em
diligência e o consequente provimento de seu apelo.
Posteriormente, em 03/06/2019, apresentou duas petições, desta afeita assinadas
por novos patronos, em que esclareceu que seu indébito decorreria, tão só, da diferença entre o
valor confessado por meio de DCTF e aquele efetivamente recolhido por meio do DARF de e-fl.
50. Afirma, neste passo, que a análise, e deferimento, de sua pretensão pressuporia, tão só, o
exame de suas declarações fiscais e do aludido DARF, motivo pelo qual seria desnecessária a
apresentação do LALUR, Razão e Diário, tal como pretendido pela DRF e pela DRJ. Não
obstante, e ad cautelam, apresenta os preditos livros.
Este é o relatório.

Fl. 83873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900325/2009-11

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A despeito do esforço emendado pelos novos patronos e, diga-se, de um possível,
e grave, equívoco incorrido tanto pela Unidade de Origem, como pela própria turma a quo (já
que o indébito, no caso, seria comprovado, realmente, por simples cotejamento entre o DARF
descrito na DCOMP e a DCTF constante dos autos), o fato é que o recurso manejado é
intempestivo.
Com efeito, conforme se observa do Termo de Ciência por Abertura de
Documento juntado à e-fl. 436, a ciência da empresa sobre o conteúdo do acórdão recorrido se
deu em 05 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira. Neste caso, e iniciando-se o prazo recursal na
sexta-feira, dia 06 daquele mesmo mês e ano, o dies a quo para a interposição do apelo cairia no
dia 09 de março, uma segunda feira.
O carnaval, neste ano, ocorreu na semana dos dias 15 a 18 e portanto não
impactou, de qualquer forma, a contagem do prazo processual em questão. Outrossim, o dia 09
de março, prazo final para interposição do recurso, foi dia útil, com expediente de trabalho
absolutamente normal.
Como dito no relatório acima, o apelo foi interposto no dia 15 de março de 2015
ficando, portanto, evidente a sua intempestividade.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 83874
DF CARF MF
Documento nato-digital